Tribunal: CARF
Processo: 10923.000133/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10923.000133/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.725 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1994
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO.
O Contribuinte dispõe de cinco anos contados do trânsito em julgado da
sentença reconhecedora do indébito tributário para promover a execução do
título judicial, seja por intermédio de execução judicial, seja por via
administrativa (caso em que deverá apresentar prova da inexecução do julgado,
nos termos do Parecer PGFN/CRJ No 19/2011). Fundamento: prescrição do art.
168, I , do CTN e Súmula no 150, do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pela Conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de Declarações de compensação apresentadas em meio eletrônico a
partir de 14/05/2004 (fls. 02/85) mediante as quais a contribuinte extinguiu débitos de
tributos federais indicando como origem do direito creditório aproveitado a Ação
Judicial n°94.0032885-0.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10923.000133/2006-21
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000133/2006-21

Conforme Representação de fl. 01, as mencionadas DCOMPs foram baixadas
para tratamento manual.
Com base em análise feita pela Equipe de Ações Judiciais (fls. 141/142) a
respeito do Mandado de Segurança n° 94.0032885-0, o responsável pelo Serviço de
Orientação e Análise Tributária da unidade local aprovou o parecer de fls. 145/148,
não homologando as compensações declaradas.
Extraem-se os fundamentos da citada decisão:
[...] A referida ação judicial trata de Mandado de Segurança impetrado pelo
contribuinte, com: a finalidade de proceder à compensação de recolhimentos feitos a
titulo de PIS, por imposição do Decreto-Lei n° 2.445188, alterado pelo Decreto-Lei n°
2.449188, os quais foram arguidos de inconstitucionalidade.
Buscava-se a compensação com outras contribuições, nos termos do art. 66 da Lei
n"8.383191, sem as limitações impostas pela INSRF n° 67/92.
Em primeira instância foi concedida a segurança, assegurando-se o direito da
compensação dos recolhimentos indevidos do PIS, com parcelas vincendas do próprio
PIS, observando-se a prescrição quinquenal, sem as limitações impostas pela IN SRF n°
67/92, corrigidos pelos índices oficiais, conforme a Lei no6.899/91 e o Decreto n°
86.649/81, Decreto-Lei n° 2.284/86, Lei 7.730/89, Lei n°7.801/89, Lei n°8.177/91 e Lei
n°8.383/91, excluindo-se os índices inflacionários expurgados pelo Governo.
As Apelações interpostas pelas partes, Fazenda Nacional e Impetrante, tiveram
provimento negado pela Quarta Turma do TRF da 3a Região, dando parcial provimento
à remessa oficial. Decidiu-se no sentido de que a compensação de créditos do PIS fosse
efetivada somente com parcelas da própria contribuição, nos termos do art. 66, §]', da
Lei n° 8.383191. Além disso a atualização monetária das parcelas a serem:
compensadas ocorreria a partir da data do recolhimento indevido, ressaltando-se que, a
partir de 1' de janeiro de 1992, a mesma atenderia aos critérios preconizados pelo §3° do
art. 66 da Lei n° 8.383191.
Recurso Especial interposto pelo contribuinte não foi admitido. Posteriormente, foi
negado provimento ao Agravo de Instrumento da decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial.
A preclusão temporal para recurso ocorreu em 0710511999, em cuja data transitou em
julgado a decisão em favor do contribuinte, admitindo-se a compensação tão somente de
débitos do próprio PIS, nos termos do acórdão.
A análise dos PER/DCOMP's transmitidos pelo contribuinte (fls. 02185) permite
observar que, em desacordo com a decisão judicial que autorizava apenas a
compensação de débitos do PIS, o contribuinte pleiteia a compensação, além de 2
débitos de PIS, também de outros tributos e contribuições administrados pela SRE
Notório é, portanto, que não há como proceder à homologação da compensação de
outros débitos, uma vez que inexiste a necessária autorização judicial.
Além disso, é necessário observar que os PERIDCOMP's controlados através do
presente processo foram transmitidos somente a partir de 1410512004 (vide quadro
anexo), decorridos, portanto, mais de cinco anos do trânsito em julgado da decisão
judicial.
Depois de mencionar os artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional, a
decisão assim conclui:
Ora, considerando que a decisão judicial transitou em julgado em 07/05/1999, e que o
contribuinte veio pleitear a restituição/compensação somente a partir de 14/05/2004,
decorridos, portanto, mais de cinco anos, fica evidente também que não há como
proceder à apreciação das compensações dos débitos de PIS, em estrita obediência à
norma legal acima exposta.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000133/2006-21

Destarte, considerando que o contribuinte pleiteia a compensação de tributos e
contribuições não autorizados judicialmente, e ainda, que o direito de proceder à
compensação de débitos do PIS já havia sido fulminado pela decadência por ocasião da
transmissão dos PER/DCOMP's, proponho a não homologação das compensações
controladas através do presente processo.
[...]
Notificada da decisão em 06/02/2007, em 08/03/2007 a contribuinte postou a
manifestação de inconformidade de fls. 155/163. Alega em resumo que:
a) a autoridade administrativa não pode, com base_ na coisa julgada, negar o
direito da contribuinte em compensar o PIS pago indevidamente com outros tributos
que não o próprio PIS; deve-se observar que a sentença judicial resolveu a lide nos
limites em que foi posta em juízo, o que implica que o Poder Judiciário apenas
interpretou as disposições do art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991 e Instrução Normativa
SRF n° 67, de 1992; ocorre que no momento em que a compensação foi levada a
efeito, vigiam as novas disposições do art. 74, da Lei 9.430196, autorizando a
compensação com tributos administrados pela Receita Federal; nesse passo,
posicionamentos da própria administração tributária federal, reconhecem a prevalência
do direito superveniente que amplia a decisão passada em julgado;
b) quanto à limitação temporal imposta pela decisão local, destaca que as
disposições legais citadas (art. 165, III e 168, II, do CTN) não se aplicam à espécie; os
dispositivos elencados revelam figuras que em nada se amoldam aos casos dos autos,
de vez que trata de hipóteses de - - desconstituição judicial de decisão administrativa,
a exemplo da figura do art. 169, do CTN;
C) não pode pretender a autoridade administrativa glosar compensações
posteriores à primeira oposição do crédito ao devedor, dentro do prazo decadencial,
uma vez que o exercício do direito já se iniciou; nota-se que a autoridade tomou por
referência a data do cumprimento da obrigação acessória ignorando o exercício
material do direito; é evidente que o contribuinte exerce o direito à compensação
obedecendo várias etapas: primeiro apura o quantum debeatur, procedendo à
compensação gráfica e contábil dos elementos valoráveis, e somente depois é que está
apto a cumprir com as obrigações acessórias, tal como a declaração destes
procedimentos à Receita Federal; se a lei estabelece o "vencimento" como elemento
indissociável da matriz tributária da hipótese de incidência, ainda que o contribuinte
tenha a possibilidade de antecipar sua obrigação pagando adiantado o tributo, não
seria lícito ao Fisco exigir a antecipação para o reconhecimento do direito em sede
de compensação.
Ato contínuo, a DRJ-CAMPINAS (SP) julgou a Manifestação de Inconformidade
do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/08/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. EXPIRAÇÃO DE PRAZO CRÉDITO.
O direito de compensação de crédito oriundo de ação judicial extingue-se com o
decurso do prazo de cinco anos contados da data do trânsito em julgado da ação judicial
que reconheceu o indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000133/2006-21

Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito
alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme antes consignado no relatório, o processo trata de cobrança de débitos
declarados em DCTFs, esses pretensamente compensados com créditos de PIS oriundos da ação
judicial n° 94.0032885-0, transitada em julgado em 07/05/99, na qual se reconheceu a
inconstitucionalidade dos Decretos no2445/88 e 2.449/88 e o direito à compensação dos valores
pagos a maior com tributo da mesma espécie.
Foi indeferido o pedido de compensação sob dois fundamentos, conforme
despacho decisório (e-fls.165 a 168):
i)
descumprimento da decisão judicial, haja vista que o Contribuinte efetuou
compensação com tributos de espécies diferentes do PIS; e
ii)
a prescrição do direito de solicitar a restituição ou declarar a compensação
de débito com créditos advindos de ação judicial transitada em julgado.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente obteve procedência junto à DRJ
na questão atinente às compensações com outras espécies pelo reconhecimento da
superveniência de lei mais benéfica, mas o seu direito à compensação continuou negado em
razão da decretação da prescrição, adotando-se como termo a quo a data do trânsito em julgado
da ação.
Feitas essas considerações para delimitação da lide, passa-se à sua análise quanto
ao fundamento remanescente do indeferimento, atinente à prescrição do direito à compensação
do crédito informado para compensação.
Observa-se que existe na legislação tributária um vácuo quanto ao
estabelecimento de prazo de execução de indébito reconhecido em decisão judicial transitada em
julgado, isso porque o CTN não dispõe de norma jurídica específica estipulando esse prazo para
repetição.
Dessa forma, a fim de solucionar tal questão, por analogia, aplica-se ao caso o
inciso I do art.168, do CTN, conjugado com a Súmula no150 do STJ, in verbis:
Código Tributário Nacional

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000133/2006-21

II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
(negritos nossos)

Sumula no150 do STJ
O prazo de prescrição da execução coincide com o da prescrição da ação de
conhecimento.
Havendo interposição de ação de conhecimento com prazo de prescrição de 5
(cinco) anos, por força do inciso I, art.168, do CTN, o prazo de que o contribuinte dispõe para
executar judicialmente ou administrativamente, por meio de restituição ou compensação, seria
também de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão, por aplicação da Súmula no150 do
STJ.
Tal solução para essa omissão legislativa também é defendida pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, que no Parecer PGFN CAT 2.093/2011 apresenta as seguintes
considerações sobre o tema:
98. Portanto, a lógica enunciada na Súmula STF No 150, segundo a qual o prazo de
prescrição da execução coincide com o da prescrição da ação de conhecimento,
também vale para a repetição de indébito tributário. E assim fica a sistemática legal que
rege os prazos extintivos de repetição de indébito:
a) quando a primeira iniciativa se dirigir ao Judiciário:
1o - cinco anos contados do pagamento indevido, ainda que antecipado, para impetrar
ação de conhecimento, constitutiva do indébito tributário (declaratória, condenatória ou
mandamental, nos termos do Parecer PGFN/CRJ No 19/2011). Fundamento: prescrição
do art. 168, do CTN;
2o - cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença descrita no item
anterior para promover a execução do título judicial, seja por intermédio de
execução judicial, seja por via administrativa (caso em que deverá apresentar
prova da inexecução do julgado, nos termos do Parecer PGFN/CRJ No 19/2011).
Fundamento: prescrição do art. 168 do CTN e Súmula No 150, do STF
(negritos nossos)
Nesse mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) de que a prescrição da execução, assim como a prescrição da própria ação de repetição do
indébito tributário, ocorre em cinco anos contados da data do trânsito em julgado:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA
EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL
DE ORIGEM MANTEVE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA A
EXECUÇÃO, AO ENTENDIMENTO DE QUE A CITAÇÃO DA DEVEDORA
OCORREU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM
JULGADO DO TÍTULO EXEQUENDO, POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL,
INTERPOSTO
PELA
EXEQUENTE, POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo interno, interposto em 27/06/2016, contra decisão publicada em
20/06/2016.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a prescrição da execução,
assim como a prescrição da própria ação de repetição do indébito tributário, é de
cinco anos, sendo certo que o termo inicial da prescrição da pretensão executória,
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000133/2006-21

na hipótese de liquidação por cálculos, é a data do trânsito em julgado da sentença.
Precedente do STJ.
(REsp 1.274.495/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 03/05/2012)
(negrito nosso)
No presente caso, como o trânsito em julgado da ação se deu em 07/05/99, a partir
dessa data o Contribuinte poderia efetivar a compensação administrativa do crédito, por meio da
apresentação da Declaração de Compensação (DCOMP) dentro do interstício temporal de 5
(cinco) anos. Como a apresentação da referida declaração somente ocorreu em 14/05/2004, e a
empresa não apresentou no recurso qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional, tem-se por intempestivo o pedido de compensação dos créditos transmitido nessa
data.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital